Tribunal: CARF
Processo: 10880.985210/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.985210/2019-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.794 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
IBC-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/03/2019
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório. Incidência do artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.985210/2019-75
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.794 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.985210/2019-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra Despacho Decisório que indeferiu o pedido e não homologou as compensações.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância e apresentou Recurso
Voluntário com pedido de provimento para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Neste processo a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em
data de 13/08/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 71), apresentando
Recurso Voluntário em data de 13/08/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls.
73).
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre pedido de ressarcimento (PER)
relativo a suposto crédito apurado de Cofins do regime não cumulativo do 1o trimestre de 2019,
no montante de R$ 49.999.998,00 (e-fls. 27/33).
O Despacho Decisório foi emitido na forma eletrônica, através do qual o pedido
foi negado devido às informações prestadas nos arquivos da EFD-Contribuições relativos aos
meses do trimestre que apura a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelo regime
cumulativo.
Em defesa, a Contribuinte abordou sobre o conceito de faturamento e demais
argumentos relativos a valores indevidamente recolhidos a título da "Contribuição para o PIS" e
da "COFINS", correspondentes à inclusão na base de cálculo de parcela do ICMS/ISS.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.794 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.985210/2019-75

Todavia, da análise dos autos é possível verificar que, em nenhum momento,
a Recorrente trouxe aos autos qualquer comprovação sobre o recolhimento na forma
suscitada em razões recursais.
Ademais. o ilustre Julgador a quo corretamente observou pela ausência de defesa
sobre a motivação do Despacho Decisório. Vejamos:
Como relatado, a razão do indeferimento do pedido de ressarcimento e da não
homologação das compensações foi o fato de a interessada estar pleiteando créditos da
não cumulatividade ao passo que sua EFD-contribuições indica sua apuração pelo
regime cumulativo.
Sobre esse descompasso de regimes, nada alega a contribuinte em sua defesa, e
tampouco apresenta quaisquer documentos que possam infirmar a constatação
decorrente das informações por ela prestadas à RFB acerca das contribuições em tela.
Por outro lado, consultas por mim efetuada às EFD entregues para 01 a
03/2019, confirmam que a interessada tem suas receitas submetidas ao regime
cumulativo das contribuições (efls. 46/48). De fato, tratando-se de fabricante de
cigarros, sujeitos à substituição tributária, estão tais contribuintes fora da possibilidade
de apuração pelo regime não cumulativo, nos termos do art. 10, VII, “b”, da Lei no
10.833, de 2003.
Assim, sujeita que é ao regime cumulativo, não há que se cogitar de pedido de
ressarcimento de Cofins, pois este se limita aos eventuais créditos das contribuições
apuradas pelo regime não cumulativo.
Ainda, note-se que o valor total da Cofins declarada pelo regime cumulativo
para o trimestre é de R$ 3.459.808,43, significativamente inferior ao valor total objeto
do pedido de ressarcimento (R$ 49.999.998,00), evidenciando sua improcedência.
Dessa forma, revela-se correto o Despacho Decisório proferido.
Diga-se, ademais, que da leitura da manifestação de inconformidade, evidencia-
se que o fundamento de seu suposto direito de crédito decorreria da exclusão do ICMS
da base de cálculo das contribuições. Tal matéria, como se sabe, foi apreciada pelo
STF em sede de repercussão geral, conforme definido no art. 543-B da Lei n.o 5.869,
de 1973, restando definido que o ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Não obstante, essa decisão
ainda não é vinculante a esta autoridade julgadora, porquanto não emitido o ato da
PGFN para tal finalidade, conforme previsto no art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, que disciplina os artigos 19 e 19-A da Lei no 10.522, de
2002.
De toda forma, referida tese respaldaria suposto direito de crédito a ser
pleiteado apenas via pedido de restituição decorrente de pagamento indevido/ a maior
– que não foi o formalizado pela interessada.
Outrossim, ainda que houvesse o pedido sido corretamente formalizado,
cumpriria à interessada o ônus da prova do crédito alegado, o que não se vislumbra
nem indiciariamente nos presentes autos.
As demais alegações da interessada (direito de compensação e de aplicação de
juros Selic ao crédito compensado) não tem objeto nos presentes autos, primeiro,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.794 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.985210/2019-75

porque vão ao encontro das disposições legais estabelecidas, e, segundo, porque tais
disposições não foram aqui transgredidas, uma vez que não foi obstado o direito de
compensação (apenas restaram aqui não homologadas as respectivas declarações
enviadas) e tampouco reconhecido qualquer crédito para amortização de débito
indicado em compensação.
Saliento que a premissa adotada na conclusão deste voto não trata de
eventual direito creditório originado de inclusão indevida de ICMS na base de cálculo das
Contribuições para o PIS e da COFINS, o que, inclusive, é matéria superada pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal através do julgamento ao RE 574.706 (Tema 69), desde que
devidamente enquadrado na modulação de efeitos definida pela Suprema Corte.
Em suma, não obstante a origem do crédito apontada pela defesa, o fato é que não
há nos autos a necessária comprovação do direito creditório invocado.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em diligência,
uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte em demonstrar a
liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a suprir o ônus da prova legalmente
obrigatório, em especial com relação a eventual existência de elemento modificativo ou extintivo
do Despacho Decisório que glosou os créditos indicados em Pedido de Ressarcimento.
Observo ainda que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade
material para exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, não há como
socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 108
DF CARF MF
Original